Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente na condenação da recorrente ao pagamento de R$ 21.092,00 (vinte e um mil e noventa e dois reais) referente à restituição dos valores correspondentes ao contrato de empréstimo referido na inicial, bem como das demais operações bancárias impugnadas. Consta dos autos que o recorrido observou, nos dias 13/07/2021 e 14/07/2021, a ocorrência de movimentações em sua conta corrente vinculada ao banco recorrente que não realizou, quais sejam, um contrato BB Crédito Automático; três pagamentos de boletos bancários nos valores de R$ 2.500,00, R$ 1.500,00 e R$ 2.499,99; um PIX-enviado no valor de R$6.500,00, (beneficiária foi Eliane Carrubba), um PIX-enviado no valor de R$6.500,00, (beneficiário foi Higor da Silva de Oliveira), três pagamentos de títulos do Banco Bradesco bancários nos valores de R$ 2.700,00, R$ 2.699,99 e de R$ 2.696,00. O consumidor registrou ocorrência policial, bem como contestou os valores movimentados junto ao recorrente, que não estornou os valores questionados. O recorrente aduz que não houve falha na prestação dos serviços, já que as operações realizadas exigem o prévio cadastramento do dispositivo pelo cliente, além de senha para confirmação das transações.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 33292706.

III. Na presente hipótese, não se vislumbra situação apta a justificar o recebimento do recurso inominado sob o efeito suspensivo, de modo que somente será recebido no efeito devolutivo, consoante artigo 43 da Lei 9.099/95.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. Quanto à alegada falta de interesse de agir da parte autora, verifica-se que a questão se confunde com a preliminar anterior, uma vez que a responsabilidade do prejuízo alegado pela autora só pode ser constata ou não após análise do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

VII. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Nos casos em que se discute a segurança do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força da lei, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.

VIII. Na hipótese dos autos, a situação relatada nos autos descreve golpe em que estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente, obtém QR CODE e outros dados do correntista, realizando, diversas transações bancárias a partir de então. (ID 38304002 e ss.). Com efeito, ainda que o cliente tenha liberado o equipamento no TAA ocorrendo a fragilização das informações pessoais e sigilosas. Verifico que o banco recorrente não garantiu a segurança necessária das transações em razão de serem fora do padrão de consumo do cliente e com alta probabilidade de fraude.

IX. Assim, há culpa do consumidor que fornece à fraudador acesso aos seus dados pessoais por meio de QR Code. Contudo, no caso, as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração e ser reconhecido a culpa concorrente da instituição financeira pela fraude ocorrida.

X. Quanto as transações, entendo que deve ser mantida a declaração de inexistência do empréstimo contratado porquanto a solicitação de cancelamento pelo consumidor ocorreu no prazo de 7 dias, nos termos do art. 49 do CDC.

XI. Quanto às transações bancárias, verifico que a contestação formulada pelo consumidor diretamente ao recorrente foi acolhida em parte sendo que somente parte das transações fraudulentas é objeto da presente demanda.

XI. Dessa forma, quanto as transferências realizadas via pix e os pagamentos de boletos que totalizando R$ 21.092,00, deve ser reconhecida culpa concorrente entre as partes, bem como observando, inclusive, a recente modificação de entendimento acerca do golpe do motoboy pelas Turmas Recursais, pela possibilidade de fixar a indenização de forma proporcional. Assim, entendo que a restituição deve ser limitada à R$ 10.546,00 (dez mil quinhentos e quarenta e seis reais), o que equivale à 50% dos danos materiais apurados.

XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar o valor do ressarcimento em R$ 10.546,00 (dez mil quinhentos e quarenta e seis reais), mantidos os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.